Tribunal: TJDFT
Processo: 0702244-46.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E AUMENTO DA PENA EM RAZÃO DO REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO OBJETIVO. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRÁTICA DELITIVA NO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CP. INAPLICABILIDADE.

1. A causa de aumento prevista no §1° do art. 155 do CP, relativa o furto realizado no período noturno, incide tanto no crime de furto simples quanto na forma qualificada. Além disso, trata-se de critério objetivo, sendo aplicado, também, em estabelecimentos comerciais, ainda que vazios. Precedentes do STF e do STJ.

2. Deve ser mantida a valoração negativa da culpabilidade quando os réus cometeram o delito durante cumprimento de pena por outro crime.

3. O fato de o réu ter ingerido álcool antes da prática do crime não é motivo que autoriza a aplicação da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal.
4. Apelações conhecidas e desprovidas.